Tribunal: TJES
Processo: 5005328-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005328-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BANESTES e outros

APELADO: GERUZA PEREIRA BORGO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. ACESSO REMOTO A CELULAR VIABILIZADO PELO CONSUMIDOR. USO DO APLICATIVO MEDIANTE SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

1 - O artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2 - No caso concreto, a autora instalou voluntariamente aplicativo de acesso remoto no celular, segundo a risca a orientação dos golpistas, fornecendo-lhes senhas e dados sigilosos, comportamento que caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar da instituição financeira.

3 - A conduta da consumidora, ao seguir todas as instruções dos fraudadores e fornecer informações sensíveis, constitui causa determinante e autônoma para o resultado danoso, rompendo o nexo de causalidade com o agir da Instituição Financeira, descaracterizando a falha na prestação do serviço.

4 - A exigência de bloqueio de operações realizadas com uso de senhas pessoais, sem indícios objetivos de irregularidade, inviabilizaria a prestação dos serviços bancários e não corresponde ao dever de segurança das instituições financeiras.

5 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005328-08.2022.8.08.0048

APELANTE: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GERUZA PEREIRA BORGO

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de
GERUZA PEREIRA BORGO,
em ação de declaratória de inexigibilidade de débitos e restituição de valores, cumulada com indenização moral, ajuizada em razão de alegado golpe efetuado por terceiros que culminaram com a transferência de valores de sua conta bancária, além da realização de empréstimo.

Em suas razões recursais, o
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que trata-se de culpa exclusiva da vítima, afirmando que a Recorrida, seguindo orientações dos golpistas, baixou em seu celular aplicativo a permitir o acesso remoto dos golpistas, acreditando estar a instalar um antivírus, passando informações de segurança, contribuindo para os fatos. Alega, que acesso ao aplicativo Banestes e a realização de transações, requerem autenticação por meio de credenciais, senha da conta, código de acesso que são secretos e de responsabilidade do próprio Requerente assim, deixando a Autora de observar os deveres de zelo e vigilância inerentes a relação jurídico contratual que estabeleceu com o Banco/Requerido, razão pela qual afirma não ter responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, inexistindo dever de indenizar. Adiciona que desenvolve campanhas de alerta aos seus correntistas no sentido de evitar fraudes, se mostrando engajado em informar os consumidores acerca da eventual existência de golpes, o fazendo em datas muito anteriores ao evento ocorrido com a Requerente.

Em contrarrazões em que afirma, em síntese,
GERUZA PEREIRA BORGO
que a sentença está em consonância com o entendimento já sumulado e amplamente debatido pela Corte Superior nos termos do verbete 479 e 466, pelos quais resta sedimentado, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados mediante fraudes praticadas por terceiros, assim como respondem por danos provenientes de casos fortuitos internos no âmbito de operações bancarias.

Pois bem.

Decorre dos autos que a Autora recebera ligação telefônica de terceiros se passando por funcionários do Banestes, sob a justificativa de que teria sido feita uma transferência em seu favor que seria fruto de fraude, sendo solicitado à Requerente a instalação de aplicativo em seu celular, sob a justificativa de que tratava-se de um antivírus, sendo, na realidade, instalado aplicativo a permitir o acesso remoto a seu aparelho pelos golpistas.

Segundo afirma a Autora, esta teve ajuda de seu filho (Patrick Borgo) para realização dos procedimentos orientados pelos golpistas, sendo, em seguida, identificadas a realização de um empréstimo de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), bem como, duas transferências de sua conta em favor de terceiro desconhecido, no valor total de R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais).

Fixada essas premissas fáticas, vale lembrar que o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, dispõem que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida,
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se reproduzida na
Súmula nº 479
, do STJ, segundo a qual
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não se ignora, ainda, que a jurisprudência do STJ já consagrou, também, incumbir às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizar o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de aferir se de acordo com o perfil do consumidor, a prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio das operações.

Todavia, na concretude do caso presente, tenho por certo que a Autora contribuiu sobremaneira para o desenrolar da fraude, de tal sorte que o desenrolar danoso dos fatos não pode ser atribuído à Instituição financeira, ainda que considerada seu dever de segurança.

No caso presente não há como descurar do fato de que seguiu a risca a Autora todas as orientações dos estelionatários dando livre acesso ao seu aparelho telefônico aos golpistas, notadamente ao aplicativo do Banco, bem ainda, aos dados necessários à concretização das transações, sem os quais não poderiam tê-las feitos os terceiros, que necessariamente tiveram acesso facilitado pelo agir da Autora à autenticação por meio de credenciais, senha da conta e código de acesso, dados sabidamente sigilosos, contribuindo efetivamente a Parte para a fraude, ao que não deu ensejo a Instituição financeira.

A hipótese concreta, revela, portanto, a existência de culpa exclusiva da consumidora pelos fatos danosos, a eximir o Banestes de responsabilidade pelo prejuízo imposto.

Pondo em destaque o disposto no artigo 14, §3º, do CDC, tenho pela ausência de indícios de defeito da prestação do serviço prestado pelas rés/agravadas uma vez que, consoante informado pela própria Autora, esta, contando com a ajuda de seu filho, voluntariamente instalou aplicativo que permitiu o acesso remoto dos golpistas ao seu celular, bem ainda, viabilizou acesso a dados sigilosos, como senhas, sem o que não poderiam os golpistas realizarem as transferências.

Note-se, portanto, não haver que se falar em responsabilidade do Banco Apelante pelos danos alegadamente sofridos pela Autora, eis que, além de ter, livremente, instalado programa de acesso remoto em seu celular seguindo rigorosamente as instruções passadas pelos estelionatários, indo de encontro com o padrão médio a ser esperado dos consumidores, sobretudo diante das inúmeras campanhas de segurança, reiteradamente feitas pelas instituições bancárias, disponibilizou, ainda, acesso a dados como sigilosos, como senhas da conta.

A conduta da consumidora, ao seguir todas as instruções dos fraudadores e fornecer informações sensíveis, constitui causa determinante e autônoma para o resultado danoso, rompendo o nexo de causalidade com o agir da Instituição Financeira, descaracterizando a falha na prestação do serviço.

Não socorre a Autora-Apelada a alegação de que não agiu a Instituição financeira de acordo com seu dever de segurança a impor a obstrução das operações ditas fora do padrão da Correntista.

Ora, com a devida vênia, se for exigido das instituições financeiras que bloqueiem todos os empréstimos de usuários que nunca fizeram empréstimos, sob a suspeita de fraude, estaremos mesmo a exigir que reste inviabilizada tal espécie de transação.

À caracterização de “operações fora do perfil do consumidor” não me parece suficiente a mera constatação, por meio de aplicativo do banco, com uso de senhas pessoais, de um empréstimo de valor plenamente condizente com a renda da Parte.

O mesmo se diga em relação à transferência bancária realizada, pois não podemos tomar com suspeita toda e qualquer operação feita a um terceiro, com o bloqueio da transferência, sob pena mesmo de que se inviabilize os serviços bancários de tal modalidade, sob pena de se impor à instituição financeira que bloqueie uma infinidade de operações a cada segundo realizadas.

A caracterização da operação “fora do perfil” exige muito mais do que aquilo que se empreendeu no caso dos autos, o que se soma à realidade de que os atos foram feitos pelo aplicativo de celular da própria Correntista, por meio de seus dados de segurança, a caracterizar um contexto fático em que se sobressai a culpa exclusiva da vítima e a ausência de ato omissivo ou comissivo viável a ser imputado à Instituição Financeira, não havendo margem a dizer ter havido falha na prestação de seu serviço.

Em outras palavras, vale dizer que, a exigência de bloqueio de operações realizadas com uso de senhas pessoais, sem indícios objetivos de irregularidade, inviabilizaria a prestação dos serviços bancários e não corresponde ao dever de segurança das instituições financeiras.

Portanto, não obstante o triste cenário, os infelizes prejuízos impostos à Autora e a realidade cada vez mais comum de tais danos, não vejo como impor responsabilidade à Instituição Financeira no caso presente.

Logo, com espeque na excludente de responsabilidade vertida artigo 14, §3º, do CDC (culpa exclusiva da vítima), impõe-se a reforma do comando sentencial recorrido, posto que não caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, não havendo falha na prestação de seus serviços.

Assim, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, atentando, em especial, à baixa complexidade da causa e o razoável trabalho desenvolvido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.